Tribunal: STF
Processo: ARE 1594714
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por F.S.L.S contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-doc.  254):

“Apelação Criminal - Estupro de vulnerável - Condenação Recurso da Defesa - Materialidade comprovada e Autoria certa - Condenação mantida - Pena revista para afastar as circunstâncias consideradas na primeira fase da dosimetria - Reconhecida a continuidade delitiva (Art. 71 do CP) - Regime inicial fechado - Recurso parcialmente provido.”

O recorrente interpôs, simultaneamente, recursos especial e extraordinário.
Nas razões do recurso extraordinário, a parte alega violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (e-doc. 262).
Argumenta, em síntese, haver nulidade absoluta ante a negativa da produção probatória, em razão da existência de provas indispensáveis que sustentam as alegações da defesa e confirmam que a menor estava sendo induzida a incriminar o Recorrente. 
Por fim, requer 
“1- O reconhecimento da nulidade arguida, com a consequente anulação da condenação; 
2- Caso não seja acolhida a preliminar, o provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e absolver o recorrente, ante a ausência de provas suficientes para a condenação; 
3- A intimação do Ministério Público para se manifestar, nos termos do artigo 103, §3º, do Código de Processo Penal.” 

Ao analisar o recurso especial, o Ministro Herman Benjamin não conheceu do recurso (e-doc. 294). Interposto agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento do recurso, nos termos da seguinte ementa:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
1. A ausência de indicação clara e precisa do dispositivo legal federal supostamente violado ou de interpretação controvertida configura deficiência na fundamentação do recurso e atrai a incidência da Súmula 284/STF. Inúmeros precedentes. 
2. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 323) 

Inconformado, F.S.L.S interpôs novo recurso extraordinário contra este acórdão, alegando contrariedade aos artigos 5º, incisos LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal (e-doc. 330).
Na sequência, em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, negou seguimento ao recurso interposto, ante a incidência dos Temas nº  339 e 181 da sistemática de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 344).
Contra mencionada decisão foi interposto agravo interno, o qual foi desprovido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 349 e 358), transitando em julgado o decisório.
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar. 
Inicialmente, não procede a alegada afronta ao artigo 5º, incisos  LIV, LV e LVII da Constituição Federal, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).

Essa orientação ficou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário da Corte reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema nº 660). O referido julgado foi assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13).

Ademais, esta Suprema Corte já sedimentou o entendimento de que “[o] artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral)” (RE nº 1.362.757 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 25/4/22). 
No presente caso, a jurisdição foi prestada mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente.
Lado outro, consta do voto do condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a seguinte fundamentação (e-doc. 254):
“As declarações da vítima colhidas em depoimento especial, foram coerentes e detalhadas para confirmar a ocorrência dos fatos. 
Quando do depoimento especial em juízo, a vítima tinha 13 (treze) anos de idade e demonstrou plena capacidade e perfeita compreensão dos fatos, se comunicando de forma coerente através de uma narrativa compreensível. Não demonstrou em seu depoimento propósito exclusivo em incriminar injustamente ou prejudicar o apelante, apenas esclareceu como os fatos ocorreram.
(...) 
As testemunhas da defesa (tia, genitora do apelante, sobrinha, duas irmãs e cunhado) afirmaram em síntese, que a vítima não ficava sozinha com o apelante e quando a avó paterna não estava ela brincava com as primas. O pai sempre respeitou a vítima, ele criou duas enteadas e nunca ocorreu isso. A vítima dormia mais na casa da tia que morava na casa de baixo. Quando dormia na casa da avó paterna, era no mesmo quarto e em uma cama vizinha a da avó. Após, a reunião com a mãe da vítima não tiveram mais contato com ela.
A testemunha de defesa e sobrinha do apelante, ouvida em depoimento especial, disse que a vítima lhe confirmou que o apelante a abusa sexualmente.
A defesa neste ponto, denota possível cerceamento de defesa, pois “entende (...) que ouvindo as testemunhas conviventes com o Apelante e sua filha quando das visitas, não ter nas declarações prestadas em juízo, um peso de testemunha, ouvidas apenas como informantes, claro cerceamento de defesa, já que a mãe e avó da menor tinham interesse na causa e foram ouvidas como testemunhas” (razões de apelação às fls. 371).
Porém, respeitado o entendimento defensivo, não se verifica qualquer ilegalidade ou irregularidade nas considerações do juízo em ouvir as pessoas citadas como informantes, já que os artigos 206 e 208 do Código de Processo Penal se referem as exceções ao compromisso de dizer apenas àqueles que possuem grau de parentesco com o acusado.
(...)
Deste modo, as provas colhidas em juízo confirmam a denúncia de que o apelante em diversas ocasiões praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima.
Sobressai no contexto fático, que a circunstância de terceiros não terem presenciado os fatos não afasta a credibilidade da declarações da vítima, ressaltando que a conduta do tipo penal deste gênero é comumente praticada às escondidas, longe dos olhos de testemunhas que, por certo jamais aceitariam a repugnante conduta.
Assim, os elementos de convicção coligidos no processo, observados os termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, demonstram que a materialidade e a autoria estão devidamente.
A defesa também alega que houve cerceamento de defesa, por não ter o juízo atendido os requerimentos de um estudo social e psicológico mais aprofundado com a vítima e a apuração da carta escrita pela vítima (razões de apelação às fls. 376).
Entretanto, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, um vez que na decisão de fls. 150 o juízo de primeiro grau fundamentou que “A matéria apresentada pela Defesa não configura caso de absolvição sumária do réu. Ao contrário do que foi ponderado pela Defesa, há nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, razão pela qual não há que se falar em falta de justa causa. Os elementos que dizem respeito ao mérito serão apreciado em momento oportuno”.
Ressalta-se que a magistrada decidiu corretamente, visto que é a destinatária da prova e compete a ela a livre ordenação probatória, cabendo decidir sobre a necessidade ou não de determinada prova à instrução do processo, podendo dispensar a produção de provas que julgar desnecessárias.
(...)
A defesa sustenta que a materialidade não restou comprovada pela conclusão do referido laudo (razões de apelação às fls. 3732/374), no entanto, o conjunto probatório se apresenta isento de qualquer incongruência ou fragilidade que afaste a condenação. O reconhecimento da autoria não se restringiu as afirmações da vítima, mas é demonstrado pelo conjunto probatório.
Pertinente salientar que a pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça define que o estupro de vulnerável se consuma independente da conjunção carnal e de vestígios.”

Assim, percorrer caminho diverso do Tribunal de origem, como pretendido pelo recorrente, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16).”

Ademais, é forçoso concluir que o Tribunal de origem, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente